Tribunal: STF
Processo: RE 75830
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO QUE, CONHECENDO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELA DIVERGENCIA CONFIGURADA, MANDA QUE SE
POSSIBILITE O CONTRADITORIO SOBRE FATO EXTINTIVO ALEGADO SOMENTE EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, A FIM DE QUE NOVAMENTE SE MANIFESTE SOBRE ELE O
TRIBUNAL A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.